Tribunal: TJSP
Processo: 1026079-82.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Cobrança após 12 (doze) meses de vigência conforme regulamento do Plano de telefonia móvel contratado. Ajuste do Plano ao anteriormente contratado, ainda em âmbito administrativo. Danos morais não configurados. Meros desajustes contratuais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Cobrança após 12 (doze) meses de vigência conforme regulamento do Plano de telefonia móvel contratado. Ajuste do Plano ao anteriormente contratado, ainda em âmbito administrativo. Danos morais não configurados. Meros desajustes contratuais. Inexistência de prova de lesão a direitos da personalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.